Tribunal: TJDFT
Processo: 0717924-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717924-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ADRIANO LIMA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nomeio a Defensoria Pública para assistir os interesses do peticionário. Remetam-se os autos para o órgão da defesa, para as providências cabíveis em relação ao presente feito e se for o caso, complementação da inicial, instrução com os documentos necessários e eventual recebimento como agravo em execução. Prazo de 10 (dez) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 12 de maio de 2023 18:14:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora